Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PERMUTA DE IMÓVEIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. DÉBITOS POSTERIORES AO RECEBIMENTO DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. NOME PROTESTADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-los a pagar os débitos incidentes a partir da fatura de junho/2017 em diante, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização em danos morais argumentando, em suma, que realizou a transferência de titularidade do imóvel, contudo, a conta de energia elétrica permanece em seu nome, restando inadimplente junto à concessionária de energia elétrica e inscrita no cadastro de inadimplentes. Requereu a condenação dos réus à transferência da titularidade do serviço, arcando com todos os débitos pendentes, exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes e a indenização em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62577598 e 62596486). Contrarrazões apresentadas (ID 61831852).
4. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem na análise da reparação por danos materiais, sobretudo pelos novos documentos apresentados pela ré/recorrente após a sentença, além da ausência de elementos que ensejam a reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, os réus sustentam que foram condenados ao pagamento das faturas referentes aos débitos de energia elétrica de junho/2017 até o presente momento, apesar de não serem mais os responsáveis pelo imóvel desde maio/2018, de acordo com os novos documentos acostados aos autos, em sede de embargos de declaração, em virtude da indisponibilidade anterior dos documentos. Alegam que não há qualquer prova nos autos que comprove quais as faturas que originaram a inscrição do nome da recorrida no rol de devedores, uma vez que a autora está em inadimplência desde 2016, o que afasta a incidência de indenização por danos morais. Pedem a reforma parcial da sentença para determinar a condenação ao pagamento das faturas relativas ao fornecimento de energia elétrica no período compreendido entre junho/2017 a maio/2018, bem como a improcedência da pretensão em relação à indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
6. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, os documentos juntados (ID 60797756, 60797758, 60797762, 60797764 e 60797766) não se referem a um fato novo. O recorrente não logrou êxito em comprovar a justa causa que lhe impediu de juntar esse documento. Assim, os referidos elementos de prova não podem servir à formação do convencimento, porquanto manifestamente extemporâneos por desídia da parte.
7. No que concerne à ocorrência de danos morais, não é o valor do débito inscrito que acarreta indenização, mas o cadastro indevido (REsp 831.162/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 265). Em razão da cobrança dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica após a entrega do imóvel, deve responder os recorrentes pelos danos sofridos pela recorrida, cuja inadimplência ensejou o protesto da dívida, conforme noticiado pela Neonergia na peça contestatória.
8. Quanto ao montante fixado, considerando a gravidade da ofensa, o grau de culpa do causador do dano, a condição socioeconômica das partes, bem como o caráter pedagógico da reparação, entendo correto o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, bem como da razoabilidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo à recorrida para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.